Tribunal: TJBA
Processo: 8001241-20.2022.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS n. 8001241-20.2022.8.05.0022 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTES: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA E MUNICÍPIO DE BARREIRAS Advogado(s): ANTÔNIO CARLOS GONZALEZ CORREIA APELADO: JEREMIAS OLIVEIRA SANTOS Advogado(s): BRUNO CARVALHO DA CUNHA SILVA, ANA DE SOUZA CEDRO ACORDÃO APELAÇÕES. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. QUEDA DE PEDESTRE EM BUEIRO DESTAMPADO. RESIDENCIAL SÃO FRANCISCO. ACIONADOS. EMBASA E MUNICÍPIO DE BARREIRAS. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO VESTIBULAR. IRRESIGNAÇÕES DOS RÉUS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA EMBASA. ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE PARTICULAR. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. ACIDENTE EM VIA PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. REJEIÇÃO. DEVER DE FISCALIZAÇÃO DAS VIAS E SEGURANÇA DOS TRANSEUNTES. MÉRITO. RESPONSABILIDADE POR OMISSÃO. APLICAÇÃO DA TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA OMISSIVA DAS APELANTES E O RESULTADO DANOSO. DEMONSTRAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelações n. 8001241-20.2022.8.05.0022, em que são litigantes os acima indicados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em rejeitar as preliminares e NEGAR PROVIMENTO aos apelos, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.